Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732015-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: HERMANDEZ RODRIGO NEIVA FRANCO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SÔNIA MARINA DA SILVA NEIVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste a Agravante no prazo de 15(quinze) dias sobre os documentos acostados com as contrarrazões recursais, consoante ID"s 30519750-53. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator